Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CESSAÇÃO DE CRÉDITO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. É tempestiva apelação interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Em consonância com o artigo 6o, incisos III e IV, da Lei 8.078/1990, é ilegal e abusiva a conduta da instituição financeira que cessa a relação contratual com o consumidor sem nenhum tipo de comunicação prévia, tal como exige a Resolução BACEN 2.025/1993.
III. Não podem ser aplicadas deduções previstas contratualmente para a hipótese de resgate antecipado na hipótese em que aplicações e investimentos financeiros são cancelados por ato unilateral e sem aviso prévio da instituição financeira.
IV. Provoca dano moral ao consumidor a cessação da relação contratual sem comunicação prévia, com a supressão do cheque especial, o cancelamento do cartão de crédito, a elisão de pagamentos por meio de débitos automáticos e a descontinuidade de investimentos financeiros, na esteira do que prescrevem os artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Em face das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva compensação do dano moral arbitrada em R$ 10.000,00.
VI. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.